Tribunal: STF
Processo: ARE 1589274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TESES ARGUIDAS PELA EXCIPIENTE QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254, DO CPP, E ART. 145, DO CPC. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de exceção de suspeição proposta por Francisca Soares de Barros, objetivando que seja reconhecida a suspeição do magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, bem como do Membro do Ministério Público atuante na referida unidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A excipiente alega a exceção de suspeição do magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte e do Membro do Ministério Público atuante na referida unidade judicial com base nos seguintes fundamentos: (i) os sucessivos indeferimentos pelo magistrado dos pleitos requeridos pela excipiente, descritos na petição de fls. 62/75 e fls. 119/123, emdesconformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais; (ii) a interrupção do Membro do Ministério Público à fala do Defensor da excipiente no momento em que discorria acerca da necessidade de concessão de prazo para apresentação de memoriais finais, sem a utilização do termo legal “pela ordem”; (iii) o fato de ambos os exceptos terem se utilizados dos termos “protelatório” e “protelatória” para rechaçarem pleitos postulados pela Defesa Técnica da excipiente; (iv) a ausência de cordialidade do magistrado, que não respondeu ao cumprimento de boa tarde do advogado da excipiente; (v) e a ausência de intimação do Membro do Ministério Público para se manifestar sobre a exceção de suspeição, de modo que o parquet fora intimado de forma extraprocessual, manifestando-se nos autos principais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Faço constar inicialmente que, embora caiba ao Juiz de 1º grau a análise da exceção de suspeição interposta em desfavor do Membro do Ministério Público atuante no primeiro grau, nos termos do art. 104, do CPP, no presente caso, em razão da conexão entre as condutas dos exceptos alegadas pela excipiente, a análise do mérito da suspeição do Promotor de Justiça deverá ser analisada por este Tribunal de Justiça Alencarino.
4. Os arts. 254, do CPP, e 145, do CPC, delimitam as hipóteses em que o magistrado pode ser declarado suspeito. No presente caso, as condutas dos exceptos narradas pela excipiente não se enquadram em quaisquer dos incisos previstos nos referidos artigos.
5. O mero inconformismo da excipiente com a condução do processo não gera a suspeição do magistrado. Isso porque, nos termos do 370, parágrafo único, do CPC, aplicável subsidiariamente ao CPP, nos termos do seu art. 3º, o Juiz poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Eventual inconformismo com um possível cerceamento de defesa deverá ser impugnado por meio dos instrumentos de impugnação à decisão judicial previstos em lei. O indeferimento, ainda que sucessivos, de pleitos não é hipótese que gera, por si só, a suspeição do magistrado. Ademais, o Pleno do STF, no julgamento do HC 127.900/AM, decidiu que a previsão legal do interrogatório judicial como último ato processual deve ser observada inclusive nos procedimentos penais regidos por legislação especial, em respeito ao contraditório e ampla defesa, estando a decisão do magistrado em consonância com o referido entendimento, o que não revela a sua suspeição.
6. O termo “protelatório” é previsto expressamente no próprio Código de Processo Civil, em seu art. 370, parágrafo único, aplicável subsidiariamente ao CPP, nos termos do seu art. 3º, de modo que a sua utilização pelo magistrado para indeferir pleitos com fundamento no referido artigo não constitui hipótese de suspeição do Juiz. Do mesmo modo, a utilização de termo previsto emlei pelo Ministério Público para fundamentar seu parecer não gera sua suspeição para processar o caso.
7. A utilização do termo “pela ordem” representa mero formalismo jurídico, de modo que a simples interrupção na fala da parte contrária não gera suspeição do Membro do Ministério Público. É natural que uma parte, no calor dos debates, intervenha na fala da outra. Nesse caso, basta a parte que se sentir prejudicada requerer acréscimo de tempo a sua fala ao magistrado de origem.
8. A ausência de cordialidade pelo magistrado não constitui hipótese de suspeição, podendo estar relacionada apenas à educação, ainda mais quando o ato questionado ocorreu apenas uma vez em todo o curso do processo, mais especificamente na audiência, conforme relatada pela excipiente.
9. Por fim, a ausência de intimação do Membro do Ministério Público para se manifestar sobre a exceção de suspeição não gera a suspeição do magistrado, haja vista se tratar de mera irregularidade processual, que poderia ser sanada, inclusive, por determinação do Relator da exceção de suspeição. Ocorre que a própria excipiente juntou aos autos a manifestação do Membro do Ministério Público (fls. 229/231), de modo que se tornou desnecessária a realização da referida diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Exceção de Suspeição conhecida e improvida.
Tese de julgamento: “Não caracteriza suspeição o indeferimento de pleitos, o uso de termos processuais ou a ausência de cordialidade do magistrado ou do Ministério Público, quando não há violação às hipóteses legais previstas nos arts. 254 do CPP e 145 do CPC.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente